Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-94.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-94.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ -
ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO POR EQUIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – REFERENCIA. ENTENDIMENTO STJ - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA– DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA ANULADA -

PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em carência da ação, se esta foi interposta para buscar o arbitramento de honorários advocatícios trabalhados e não percebidos após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

Não há qualquer óbice legal ao exame da questão jurídica apresentada pela parte autora, não há falar em carência da ação por falta de interesse de agir,
presente o princípio da causa madura
, motivo por que passo análise de mérito.

Quando fixado mediante apreciação equitativa do Juiz, o valor dos honorários advocatícios deve se basear nos parâmetros previstos no §2º do art. 85 do CPC - a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, “
sendo que o valor atualizado da causa constitui fator a ser sopesado, pois reflete a importância do processo e qualifica o trabalho realizado pelo advogado.”
8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.638.456/PR, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5.5.2017)

3. “N
a apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. [...] ” (AgInt no AREsp 1173218/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n° 1000903-94.2018.8.11.0037 – Ação de Arbitramento de Honorários –– declarou a carência da ação, ante a ausência de interesse processual, e julgou extinto o processo sem resolução mérito, nos termos do artigo 485, VI, Código de Processo Civil, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que prestou serviços advocatícios ao apelado por mais de 15 (quinze) anos; no entanto, que em 08.03.2013 sem qualquer motivo justificável, recebeu notificação do banco acerca da rescisão do contrato, bem como da revogação dos poderes que lhe foram outorgados em todas as ações que patrocinava.

Aduz que em razão da notificação recebida, contra notificou o Apelado, a fim que de que o mesmo informasse quanto aos pagamentos dos seus honorários advocatícios, porém que não recebeu nenhuma resposta do réu.

Alega que o contrato firmado entre os litigantes a clausula oitava previa, que a remuneração seria na forma exclusiva dos honorários sucumbenciais.

Ainda, que na notificação da rescisão contratual o banco Apelado frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorresse a sucumbência.

Que, com a rescisão unilateral do contrato antes mesmo de findado o processo que o apelante prestou seus serviços, inviabilizou-se o percebimento pela via prevista, qual seja, pela sucumbência.

Aduz que o risco assumido pelo advogado em perceber os honorários com base em contrato de remuneração por êxito, não pode abranger a hipótese do contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono, com esforços próprios, obtenha êxito no feito; assim, que o contratante assume o ônus de remunerá-lo pele trabalho que desempenhou até o momento da rescisão contratual.

Que resta evidenciado que embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja rompimento antecipado o contrato, como in casu, levando -se em conta o serviço prestado até então, sob pena de se ferir os princípios da boa -fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, dispostos nos artigos 422, 421 e 844 do Código Civil.

Alega que foi contratado defender os interesses do requerido na Ação Recuperação Judicial nº 610/2008, tendo atuado no feio por cinco anos.

Assim, observando-se o grau e zelo do profissional, lugar da prestação de serviços, natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço, vem o apelante requerer o arbitramento dos seus honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa que é de R$756.877,99 (Setecentos e cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido em todos os seus termos, culminando em reformar a sentença monocrática, eis que presente o interesse de agir do apelante, arbitrando -se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no artigo 22 §2º da Lei 8.906/94 e artigos 8º e 85 §2º do Código de Processo Civil, invertendo -se o ônus sucumbencial a ser fixado sobre o valor do arbitramento.

Alternativamente, caso não seja o entendimento de V. Exas., o arbitramento imediato dos honorários, que seja cassada a sentença monocrática, para afastar a falta de interesse de agir, com a consequente determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão.

Contrarrazões (id.n.º 40825092)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n° 1000903-94.2018.8.11.0037 – Ação de Arbitramento de Honorários –– declarou a carência da ação, ante a ausência de interesse processual, e julgou extinto o processo sem resolução mérito, nos termos do artigo 485, VI, Código de Processo Civil, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal consiste em decidir se a parte Apelante faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios.

Sobre a questão, o juízo decidiu (id.n.º 6730738)

“(...)

Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a inexistência de convenção entre as partes, circunstância que justificaria a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, diante da previsão contratual expressa de tal remuneração.

Como se depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência. Veja:

(...)

Trata-se de cláusula válida, também conhecida como pró-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento do advento das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do Código Civil.

Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regula a rescisão.

De fato, não há argumento jurídico verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos aos autores, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição inicial).

Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive por força contratual, cobrança tempestiva verba honorária, nos moldes contratuais

(...)

É possível notar que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os termos da remuneração pelo serviço advocatício.

(...)

Isto posto, DECLARA A CARÊNCIA DA AÇÃO ante ausência de interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.”

Pois bem, em que pese o entendimento esposado pelo juízo do processo, entendo que há interesse de agir.

A respeito do interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior, explica:

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto á aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 41 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 55-56).”

No caso dos autos,
restou demostrado que os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência, consoante cláusula oitava do contrato.

CLÁUSUA OITAVA – O CONTRATADO, excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de sucumbência – observado o disposto na cláusula, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título, seja este autor ou réu da demanda.

O Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: “(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)”. (id.n.º 40825053- pág.2).

Assim, é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência.

Entretanto, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide, portanto, não poderá envidar esforços para que o Apelante seja vencedor ao final do processo, por conseguinte, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelada, de modo que resta evidenciado o interesse de agir da Apelada, bem como a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da ação.

Desta forma, não ocorre, pois, a carência de ação, eis que esta Ação de Arbitramento de Honorários somente se materializou no judiciário devido a atitude do Banco, sendo inaplicável ao caso os artigos 485, VI e 330, II e III ambos do Código de Processo Civil.

Desta feita, como não há qualquer óbice legal ao exame da questão jurídica apresentada pela parte autora, não há falar em carência da ação por falta de interesse de agir,
presente o princípio da causa madura
, motivo por que passo análise de mérito.

O artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso I, estabelece:

“Art.1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar a sentença fundada no art. 485; ”

Pois bem, resta incontroversa a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes, (id.n.º 40825052), e muito embora tenha ocorrido pactuação
acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula anteriormente citada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplina a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destaco que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, como na cláusula décima terceira do contrato, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Entretanto, a discussão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, assim a meu ver ao considerar que o Banco Apelante pode rescindir o contrato é de se considerar que ele deve reembolsar o Apelado, e a ausência desse fato gerou a presente demanda judicial, ou seja, ao exercer o direito previsto nos artigos 473 e 599 do CC o Banco deve arcar com ônus de remunerar a Apelada pelo trabalho produzido.

Ademais, não se pode olvidar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visa prover as despesas do causídico e de sua família.

É incontroverso nos autos que a Apelada/Autora elaborou petições, para o normal andamento dos autos que patrocinava para o Apelante/Requerido.

Portanto, demonstrado que a parte Apelante/Autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.” (ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, descabida a alegação do banco Apelado de que, ao Apelante cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS.

"CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE.

LEI Nº 10.150, DE 2000 (ART. 20).

[...] 6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social
, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio. [...]
.
(REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único.
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos
.” (destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que
“
não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”
.
(Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI ambos da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigos 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 e art. 113 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que a Apelada tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha, esta Câmara decidiu de forma unânime em processo da minha relatoria:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR

DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ - PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS REALIZADO PELO BANCO APELANTE – REJEITADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ACOLHIDO – ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO,

COM O VALOR DA CAUSA, E

COM O VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA MODIFICADO – DATA DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.Não prospera a preliminar de carência da ação, se esta foi interposta para buscar o arbitramento de honorários advocatícios trabalhados e não percebidos após a rescisão unilateral e imotivada do contrato. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o valor da causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, bem como com o valor econômico pretendido. Os juros de mora que incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados iniciam-se a partir da citação da ação e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (Ap 149612/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O arbitramento judicial de honorários se presta fixação de valor pelo trabalho prestado pelo advogado, pelo qual não foi previamente estipulado, conforme art. 22, §2°, da Lei 8.906/94.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual, sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, §3°, do CPC e suas alíneas.
“ (Ap 119610/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.600.853 - MT (2016/0128474-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADO : NELSON FEITOSA JÚNIOR E OUTRO (S) - MT008656 RECORRENTE : FIRMINO GOMES BARCELOS ADVOGADO : FABIUS DELBONI DE ANDRADE E OUTRO (S) - MT012573 RECORRIDO : OS MESMOS CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C PEDIDO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: aplicação do CPC/73. - Recurso Especial do Banco do Brasil: - Da violação do art. 535 do CPC/73 No acórdão recorrido não há omissão, contradição ou obscuridade. Dessa maneira, o art. 535 do CPC/73 não foi violado. - Da Súmula 83/STJ
O Tribunal de origem, ao entender que o recorrido detém interesse no ajuizamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios, em razão da rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 492.408/SP, 3ª Turma, DJe de 03/08/2015; AgRg nos EDcl no AREsp 600.367/SP, 3ª Turma, DJe de 18/05/2015; REsp 945.075/MG, 3ª Turma, DJe de 18/06/2010; REsp 911.441/RS, 3ª Turma, DJ de 31/10/2007; REsp 782.873/ES, 3ª Turma, DJ de 12/06/2006; REsp 402.578/MT, 3ª Turma, DJ de 12/08/2002; AgInt no REsp 1.337.749/MS, 4ª Turma, DJe de 10/02/2017; AgRg no AREsp 292.919/RS, 4ª Turma, DJe de 27/03/2015; AgRg nos Edcl no AG 770.849/RS, 4ª Turma, DJe de 22/6/2009. - Recurso Especial do Firmino Gomes Barcelos: - Da majoração dos honorários advocatícios O Tribunal de origem manteve a sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sob o fundamento de que: (...) os trabalhos desenvolvidos pelo autor, na Execução 1.614/2009, código 81848, foram realizados pelo período de aproximadamente 14 anos, vale dizer de 1999 a 2013 e inclusive, exigiu deslocamentos de uma Comarca, Cuiabá, para outra, Juara (e-STJ, fls. 452/453). A jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que é pertinente a revisão do valor dos honorários advocatícios quando exorbitantes ou irrisórios, o que não está caracterizado na hipótese dos autos, à vista das circunstâncias mencionadas pelo Tribunal de origem. Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao valor fixado para honorários advocatícios, exige o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Forte nessas razões, CONHEÇO dos recursos especiais e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos do art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 13 de junho de 2017. Ministra NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ - REsp: 1600853 MT 2016/0128474-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 21/06/2017) (desquei)

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010). (destaquei)

Colhe-se, também, escólio da decisão acima, em razão da grande similitude fática:

“[...] Assiste razão a recorrente. Com efeito, o risco do advogado do contrato com remuneração por êxito deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão do seu cliente por ele defendida, esse é o limite do consentimento das partes no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante por ato próprio anular o seu direito a remuneração, rescindido o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir os ônus correspondentes ao exercício do seu direito de não ser representado pelo advogado que havia contratado. Esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até àquele momento
”.

Esse é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE MÉRITO

- CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS -

§ 2º DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ASSIM COMO A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA -

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o disposto no § 2ª da Lei nº. 8.906/94 (EOAB) e § 4º do art. 20, do CPC pelo que, deve ser majorada se desatendidos tais requisitos.

A verba de sucumbência igualmente deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 135244/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

É cediço que a lei 8.906/94 não impede a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais. À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n. 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Destarte, não prospera a alegação do banco Apelado quanto a não observância do art. 22, caput e §2º e do art. 23 da Lei nº 8.906/94, pois, embora tenha ocorrido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.

Demonstrado a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, é preciso apreciar o valor a ser fixado.

Conforme preceitua o art. 85, §2º do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo.

2.

O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa;
a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos
.

3.

Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

Ressalto que em ações anteriores do mesmo jaez, e com as mesmas partes, vinha arbitrando os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa; no caso ora em análise, revejo o posicionamento anteriormente adotado, tenho que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (Art. 85, §8º), sopesando os critérios do §2º do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b)
o lugar de prestação do serviço; c)
a natureza e a importância da causa; d)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, além dos critérios do §2º do art. 85 deve também ser levado ponderado o valor atualizado da causa, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. CPC/2015. MÉRITO. CPC/1973. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PARTE IDEAL DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. REFERÊNCIA. ZELO PROFISSIONAL. IMPORTÂNCIA DO PROCESSO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.

[...]

5. Quando fixado mediante apreciação equitativa do Juiz, o valor dos honorários advocatícios deve se basear nos parâmetros previstos no § 3º do art. 20 do CPC -
a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
sendo que o valor atualizado da causa constitui fator a ser sopesado, pois reflete a importância do processo e qualifica o trabalho realizado pelo advogado.

(...) 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.638.456/PR, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5.5.2017.)

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça não determina que no caso de apreciação equitativa, os honorários sejam fixados com base no valor atualizado da causa, mas sim que este seja sopesado com o critério, na fixação.

Saliente-se também eu “
na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. [...] ” (AgInt no AREsp 1173218/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

Nesse particular, diante do trabalho realizado, do tempo de labor do Apelante nas ações,
entendo por bem arbitrar a título de honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Mister consignar que o arbitramento leva em consideração os trabalhos desenvolvidos, o tempo de serviço, as peças protocoladas, a

natureza a ação

e o local dos serviços, de modo que possível o arbitramento por equidade, sem entretanto, sem que necessariamente em percentual.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
ANULO A SENTENÇA, CONTUDO, EM RAZÃO DO PRINCIPIO DA CAUSA MADURA,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,

para: condenar o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária pelo índice do INPC, esta contada a partir do julgamento do presente recurso.

Condeno o Banco Apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020